Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face do dissídio coletivo de greve instaurado pelo DISTRITO FEDERAL, o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em petição única, ofereceu contestação e apresentou reconvenção, com pedido de tutela provisória de urgência (ID 72300644). Aduziu que, para a deflagração da greve, foram cumpridos todos os requisitos formais previstos na Lei no 7.783/1989, “após o encerramento das tratativas por parte do Distrito Federal” (ID 72300644 – pág. 2). Argumenta que “o movimento grevista deflagrado pela categoria não se restringe a uma pauta meramente remuneratória. Ao contrário do que se sugere na inicial, o reajuste salarial representa apenas um dos aspectos de uma reivindicação muito mais ampla, construída coletivamente ao longo dos últimos anos, em diálogo com as bases e à luz das dificuldades concretas enfrentadas pelos profissionais da educação” (ID 72300644 – pág. 5). Assim, pontua aspectos atinentes à reestruturação do plano de carreira, com cumprimento da Meta 17 do Plano Nacional de Educação, à necessidade de nomeação de novos professores, em face da desvirtuação das contratações temporárias, à falta de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS em relação aos professores temporários, e à reação à precarização das condições de trabalho na educação pública distrital. Defende, com base em jurisprudência do TJDFT, que a educação não é atividade essencial para o fim de estabelecer a impossibilidade de realização de greve, sendo devida a fixação de um percentual mínimo de contingenciamento, aduzindo-se que “o Sinpro/DF informa que os professores e orientadores, respeitando a decisão do TJDFT em relação ao percentual mínimo de trabalhadores, permanecerá com 50% dos professores no exercício da função. Tudo em observância aos parâmetros estabelecidos pela Justiça do DF” (ID 72300644 – pág. 45). Alega a inexistência de preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar vindicada pelo ente distrital, bem como a excessividade da multa. Em reconvenção, “o reconvinte pugna seus direitos de não ter o corte de ponto por dois fundamentos: i) não é o causador da greve e sim o Distrito Federal; ii) o não pagamento de salário ou parte dele é medida extrema que deve ser utilizada apenas em última instância, devendo a Administração Pública e o Poder Judiciário ter habilidade para o deslinde que cause menor prejuízo para as partes, o que a compensação dos dias paralisados sugere ser medida mais eficaz” (ID 72300644 – pág. 54). Na reconvenção, propugna o deferimento de tutela de urgência, salientando a configuração da probabilidade do direito e do risco de dano, além da reversibilidade da medida, “para que seja determinada a PARTE RÉ que se abstenha de qualquer conduta que importe tanto no corte do ponto dos servidores em questão, quanto no desconto nos dias de greve, até o julgamento final do presente dissídio de greve” (ID 72300644 – pág. 55). Assim, requer o seguinte (ID 72300644 – págs. 56/57): “Por todo o exposto, requer a esse juízo em sede de contestação: a1) O indeferimento da liminar, diante da irreversibilidade do pedido e do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, bem como que: i) há jurisprudência uníssona quanto ao direito de greve dos professores; ii) os requisitos formais foram preenchidos; iii) não há interrupção da prestação do serviço público tendo em vista que o sindicato em notificação enviada ao Governador solicitou que fosse estabelecido percentual mínimo de contingenciamento, percentual que poderá ser fixado judicialmente por este juízo. b1) Na eventualidade de concessão da liminar requerida, que o valor da multa seja fixado em valor razoável, no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia. c1) O recebimento da contestação para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, tendo em vista ser ele o causador da greve, com base nos argumentos de defesa; Requer a esse juízo em sede de reconvenção: a2) A concessão da tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental INAUDITA ALTERA PARTE para que seja determinada a abstenção da PARTE RÉ em perpetrar o corte de ponto dos servidores ora substituídos, referentes aos dias em que houve participação no movimento grevista, bem como o desconto nos contracheques dos mesmos, até decisão definitiva de mérito; b2) A citação da PARTE RÉ para, querendo, responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia, sendo aceitos como verdadeiros os fatos alegados; c2) No mérito, seja considerada como antijurídica a conduta da PARTE RÉ quanto ao corte no ponto dos servidores substituídos, bem como os descontos nos dias de participação no movimento de greve, sendo, por conseguinte, declarada a LEGALIDADE do movimento paredista, com a devolução de quaisquer valores vencidos ou vincendos, que porventura tenham sido descontados daqueles que aderiram ao movimento paredista. Tudo, com a incidência de juros e correção monetária; d2) A intimação do reconvindo para apresentar resposta à reconvenção, no prazo de 15 dias; e2) Provar o alegado por todos os direitos admitidos;”. Com a petição de contestação e reconvenção, foram juntados os documentos de ID 72303980 a 72307037. É a síntese do necessário. Decido. Passo ao exame do pedido de tutela provisória de urgência formulado no bojo da reconvenção. A princípio, em leitura de cognição sumária própria desta via, não se verifica que as razões invocadas pelo SINPRO/DF em sua contestação e em sua reconvenção tenham a aptidão para desconstituir os efeitos da decisão de ID 72332237, tampouco de ensejar o deferimento da liminar pretendida em reconvenção. Nesse contexto, uma vez mantidas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da liminar de ID 72332237, não há plausibilidade para o deferimento do requerido pelo SINPRO/DF em pedido de tutela provisória de urgência. Ressalta-se, aliás, que o valor fixado para a multa cominatória na decisão de ID 72332237 é razoável e adequado à gravidade que se revela no caso, porquanto evidente o risco que compromete sistematicamente a continuidade da prestação do serviço público de educação básica em âmbito distrital. Assim, limitando-se o exame ora realizado ao pedido de tutela provisória de urgência formulado no âmbito da reconvenção, é o caso de seu indeferimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado em reconvenção, porque MANTENHO todas as determinações exaradas na decisão de ID 72332237. À Secretaria, promova com urgência a comunicação do ora decidido ao SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, para que dê cumprimento às determinações exaradas no ID 72332237, o que implica a necessidade de o sindicato comunicar aos seus substituídos, inclusive por meio de seus canais eletrônicos na rede mundial de computadores, o conteúdo da decisão ora proferida. Cite-se, com urgência, o reconvindo, DISTRITO FEDERAL, para contestar o presente feito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 459, II, do RITJDFT), com observância do prazo em dobro. Intime-se também o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a certidão de 72370438. Após o decurso do prazo de resposta, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ofertar parecer, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 459, III, do RITJDFT). Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora